Tribunal: TJSP
Processo: 2169680-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de condenação em honorários advocatícios recursais – Descabimento – A previsão de honorários recursais diz respeito apenas aos recursos que impugnarem decisão na qual tenham sido fixados honorários

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de condenação em honorários advocatícios recursais – Descabimento – A previsão de honorários recursais diz respeito apenas aos recursos que impugnarem decisão na qual tenham sido fixados honorários advocatícios – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2169680-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
RONALDO FERREIRA DIONISIO, é embargado FABIO MACHADO RANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169680-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29893
2
Embargos de Declaração Cível no 2169680-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ronaldo Ferreira Dionisio
Embargado: Fabio Machado Randi
Juiz: Marcelo Andrade Pereira
Comarca: Bauru - 3a Vara Cível
Voto 29893
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

HONORÁRIOS
RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
CABIMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do CPC
Pretensão de condenação em
honorários advocatícios recursais
Descabimento
A
previsão de honorários recursais diz respeito apenas aos
recursos que impugnarem decisão na qual tenham sido
fixados honorários advocatícios
Impossibilidade de
acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Ronaldo Ferreira Dionosio em relação ao Acórdão de
fls. 795/799 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento.
O
agravante
opõe
os
presentes
embargos de declaração sustentando que o Acórdão teria sido omisso
em relação à fixação de honorários recursais.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de contradição, omissão, obscuridade
ou erro material, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169680-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29893
3
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido
a matéria foi decidida.
O artigo 85 do Código de Processo Civil
deve ser interpretado de forma sistemática, conciliando as regras
contidas em seus parágrafos.
Seu caput prevê que “a sentença
condenará o vencido a pagar honorários...” (g.n.). O parágrafo 1o
estabelece o cabimento de honorários em recursos e, por sua vez, o
parágrafo 11 diz que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento.” (g.n.)
Sob
essa
abordagem,
é
possível
concluir que somente caberá a fixação de honorários em recurso se a
decisão
guerreada
tiver
fixado
honorários
sucumbenciais,
eventualmente cumulados com outros devidos em reconvenção,
cumprimento de sentença e execução, com a majoração da verba
fixada anteriormente, tomando por base o trabalho adicional realizado
em grau recursal, respeitando o limite total de vinte por cento para a
fase de conhecimento.
Tal interpretação se mostra adequada,
na medida em que permite ao julgador de primeiro grau a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169680-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29893
4
honorários levando em conta todo o trabalho realizado, considerando,
inclusive, os recursos interpostos contra decisões interlocutórias no
curso da demanda, com a adoção dos parâmetros previstos no artigo
85, §§2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
REGULAMENTAÇÃO
DE
VISITAS.
MULTA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão.
Inexistência. A previsão de honorários recursais diz respeito apenas
aos recursos que impugnarem decisão na qual tenham sido fixados
honorários sucumbenciais. Pretensão manifestamente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP, ED em AI no 2008477-22.2016.8.26.0000/50000, Relator Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. em 10/05/2016)
Portanto, descabida a majoração dos
honorários advocatícios nesta sede recursal, porque não arbitrados
honorários na decisão recorrida, não se cogitando de omissão.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator